Tribunal: TJDFT
Processo: 0700611-29.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL C/C MODIFICAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA. ALIENAÇÃO PARENTAL PRATICADA PELO GENITOR. PROCEDER COMPROVADO. REGIME DE CONVIVÊNCIA PATERNO. DISCIPLINA DE VISITAS QUE DEVE OBSERVAR SISTEMÁTICA ESTABELECIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. RELAÇÃO CONFLITUOSA ENTRE OS GENITORES QUE INDICA ATENDER ESSE REGRAMENTO AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de alienação parental cumulada com pedido de modificação de regime de convivência, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a prática de alienação parental por parte do genitor, fixar regime de convivência quinzenal e determinar o custeio de acompanhamento psicológico da menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas requeridas pelo apelante; (ii) a existência de equívoco na sentença quanto ao reconhecimento da alienação parental e à fixação do regime de convivência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Não configurado o cerceamento de defesa, porquanto a instrução processual foi exaustiva, com a juntada de provas documentais e realização de estudo psicossocial, sendo desnecessária a produção de outras provas para o deslinde da controvérsia, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.
4. Comprovada a prática de alienação parental pelo genitor, mediante atos de desqualificação da genitora e exposição da menor a conflitos parentais, conforme laudo psicossocial elaborado por equipe multidisciplinar, que apontou vulnerabilidade emocional da criança e recomendou acompanhamento psicológico e regime de convivência quinzenal.
5. O regime de convivência fixado, com lar de referência materno e visitas quinzenais ao genitor, atende ao princípio do melhor interesse da criança, assegurando estabilidade emocional e mitigando os efeitos da alienação parental, conforme recomendação técnica e manifestação ministerial.
6. A regulamentação da convivência não constitui direito absoluto dos genitores, devendo ser orientada pela proteção integral da criança, sendo possível sua revisão futura diante de alteração do estado de fato.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227. ECA, arts. 3o; 4o; 18. CPC, arts. 370; 371; 1.012; 1.013; 85, § 2o; 85, § 11. L. 12.318/2010, arts. 2o; 6o. D. 99.710/1990, art. 3.1.